Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); bem como a lhe pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais, requer a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63793093). Dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade judiciária ora deferido em razão dos documentos acostados aos autos que apontam a sua hipossuficiência, além da nomeação de advogado dativo (ID 63793084). Contrarrazões apresentadas (ID 63793097).
3. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, os documentos trazidos pela parte recorrente apontam a sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão da gratuidade de justiça (ID 63793083). Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
8. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
10. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos .
11. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.